Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-70.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017474-70.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILVAN DE QUADRA ZIMPEL - CPF: 030.690.651-12 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que declarara a nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT. A decisão embargada afastou as teses de prescrição e de bis in idem, com base na jurisprudência do TJMT, especialmente o IRDR – Tema 09.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter se pronunciado sobre: (i) negativa de autoria da infração; (ii) ilegitimidade passiva do autuado; (iii) ausência de nexo de causalidade entre conduta e dano ambiental; (iv) ausência de motivação da multa; (v) marco temporal da prescrição fixado pela data do desmate indicado pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. As matérias indicadas como omissas não foram objeto do recurso de apelação ou das contrarrazões, tendo o acórdão embargado se limitado à análise da prescrição administrativa e da vedação ao bis in idem, fundamentos esses suficientemente examinados.

5. Não se exige que o julgador responda exaustivamente a cada argumento das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da matéria principal.

6. Inexiste contradição lógica ou jurídica, pois o julgado distingue os fatos e sujeitos das autuações da SEMA e do IBAMA, afastando corretamente a alegação de bis in idem.

7. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem meio hábil para inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de argumentos não debatidos no recurso principal. 2. Não há omissão quando a decisão judicial examina, com fundamentação adequada, as questões efetivamente submetidas à apreciação colegiada
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilvan de Quadra Zimpel contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 300098890):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO LICENCIADOR ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração e termo de embargo emitidos pela SEMA/MT, com fundamento em prescrição administrativa e duplicidade sancionatória em razão de autuação anterior pelo IBAMA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental; e (ii) examinar a configuração de bis in idem diante da superposição de autuações pela SEMA/MT e pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no IRDR Tema 09/TJMT esclarece que a prescrição da pretensão punitiva administrativa deve observar as causas interruptivas previstas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, sendo tempestiva a autuação realizada antes de decorrido o prazo quinquenal.

4. A lavratura do auto de infração pela SEMA/MT e a notificação ao infrator ocorreram dentro do prazo legal, tendo havido interrupção regular da contagem prescricional.

5. Não há bis in idem quando a autuação estadual decorre do exercício legítimo de poder de polícia ambiental por ente competente, especialmente quando inexistente demonstração de identidade plena entre as sanções impostas e não comprovado o cumprimento da penalidade anterior.

6. A competência concorrente para fiscalização ambiental autoriza a lavratura de auto de infração por órgão estadual, sobretudo quando detentor da competência licenciadora da área impactada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição punitiva administrativa ocorre com a notificação do auto de infração ao infrator, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. A autuação ambiental por ente federativo com competência licenciadora é legítima, ainda que precedida de autuação federal, desde que ausente identidade de sujeitos, área e sanções, bem como o cumprimento de penalidade anterior".

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve manifestação expressa quanto: (i) à negativa de autoria da infração; (ii) à ilegitimidade passiva do embargante no processo administrativo sancionador; (iii) à inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado; (iv) à ausência de motivação para a fixação da multa administrativa; e (v) à data de consolidação da infração, conforme apontado pelo IBAMA, que teria fixado a consolidação do desmate em 04/05/2016.

Subsidiariamente, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o acórdão seja integrado com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que a decisão embargada é clara e completa, inexistindo vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração. Argumenta que a parte embargante objetiva, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que configura afronta ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gilvan de Quadra Zimpel em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia declarado a nulidade do Auto de Infração nº 210431179 e do Termo de Embargo nº 21044747, lavrados pela SEMA/MT.

A decisão embargada afastou as teses de prescrição da pretensão punitiva e de
bis in idem
, reconhecendo, com base na jurisprudência consolidada neste Tribunal, especialmente no IRDR – Tema 09/TJMT, que a notificação válida do auto de infração interrompe o curso do prazo prescricional. Além disso, assentou não haver duplicidade sancionatória quando ausente identidade entre sujeitos passivos, área afetada e sanções impostas, matérias suscitadas por ocasião da apelação e das contrarrazões.

Nos presentes embargos, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não ter se pronunciado sobre as seguintes questões: (i) negativa de autoria da infração; (ii) ilegitimidade passiva do autuado; (iii) ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental; (iv) ausência de motivação na fixação da multa ambiental; e (v) desconsideração da data final do desmate (04/05/2016), indicada nos autos do IBAMA, como marco inicial para contagem da prescrição.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O referido dispositivo legal delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os às hipóteses em que se verifiquem obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra, portanto, a omissão substancial alegada. A análise do conteúdo do acórdão embargado evidencia que a controvérsia jurídica objeto do recurso foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da matéria submetida à apreciação colegiada.

As questões apontadas como omissas pelo embargante não integraram o objeto do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tampouco foram objeto das contrarrazões apresentadas. O debate recursal limitou-se exclusivamente à análise da prescrição da pretensão punitiva administrativa e da configuração de
bis in idem
, matérias que foram devidamente enfrentadas e exaustivamente analisadas no acórdão embargado, conforme se extrai da sua fundamentação.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara gravita em torno da legalidade da autuação ambiental promovida pelo ente estadual, questionada com base em dois fundamentos centrais: (i) a ocorrência de bis in idem, diante da existência de auto lavrado anteriormente pelo IBAMA relativamente ao mesmo fato; e (ii) a prescrição da pretensão punitiva administrativa, em virtude do suposto transcurso do prazo quinquenal entre a cessação da infração e a lavratura do novo auto. O juízo a quo acolheu ambas as teses e julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Estado, ora apelante, insurge-se contra essa decisão, postulando sua integral reforma, ao argumento de que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tampouco em duplicidade sancionatória (bis in idem), pois as autuações versam sobre fatos distintos, áreas diversas e sujeitos passivos diferentes. A insurgência recursal merece acolhimento. (Id. 304802373 - Pág. 3).

Desse modo, não há omissão quando as matérias submetidas ao julgamento foram efetivamente enfrentadas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS ANTERIORMENTE . EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não há falar em omissão no julgado, estando ausentes os requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no art. 619, do CPP . 2. Embargos declaratórios não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1440061 GO 2013/0407736-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2014)

A ausência de menção nominal a todos os dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais invocados não configura omissão capaz de invalidar o julgado, porquanto o ordenamento jurídico não impõe o exame pormenorizado de cada argumento ou artigo legal, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO . TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos . 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art . 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Dessa forma, é suficiente, para o cumprimento do dever de fundamentação, que a decisão aborde, de maneira clara e lógica, a questão central posta à apreciação judicial, o que, inegavelmente, ocorreu no presente caso.

A narrativa da embargante revela, na verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, pretendendo que este Colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela já firmada, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No tocante à suposta contradição interna do julgado, também não assiste razão à parte embargante.

O acórdão é claro ao distinguir as autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA, pontuando expressamente que não se verifica identidade de sujeitos passivos, áreas desmatadas ou datas dos fatos, afastando, com base nesse raciocínio, a configuração de
bis in idem
.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] Logo, a mera existência de autuação anterior realizada pelo IBAMA não é, por si só, suficiente para tornar nula a atuação posterior da SEMA/MT, sobretudo quando esta exerce função de órgão licenciador no território estadual. O que se exige, para afastar a possibilidade de nova autuação, é a comprovação de identidade absoluta entre os fatos sancionados e o efetivo cumprimento da sanção imposta anteriormente – o que, no presente caso, não restou demonstrado. A prova dos autos indica que o auto lavrado pela SEMA/MT em 14/05/2021 (Id. 269180282 -Pág. 1) imputa ao apelado a responsabilidade por desmatamento de 20,24 hectares, em área de preservação permanente, fato que se insere dentro da sua competência fiscalizatória como autoridade licenciadora estadual. Embora o IBAMA tenha autuado o pai do recorrido em 2016, por desmatamento de área superior (38,893 ha), não há prova de que tenha havido pagamento ou execução da sanção federal. (Id. 304802373 - Pág. 6)

O simples inconformismo da parte embargante não caracteriza contradição jurídica ou lógica apta a justificar a interposição de embargos.

Quanto à tentativa de prequestionamento, cumpre salientar que os embargos de declaração, ainda que manejados com tal finalidade, não podem inovar ou introduzir argumentos ou teses que não foram objeto de debate anterior.

Assim, os embargos de declaração opostos não se prestam ao fim a que se propõem, uma vez que não há qualquer vício na decisão embargada. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre questões que sequer foram objeto da apelação ou das contrarrazões.

Desta forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos com efeito modificativo, impondo-se sua rejeição, com o suprimento pontual acima referido, exclusivamente para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025